Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-60.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-60.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.151-84 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA - CPF: 005.771.811-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PARAIA HERRERA XAVIER - CPF: 031.335.811-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CHORE CUNA - CPF: 710.829.001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SURUBI (VÍTIMA), EDINA HERRERA XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SURUBI - CPF: 034.352.131-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO
ANIMUS NECANDI
– PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jackson Venuti da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, no processo n. 1000064-60.2021.8.11.0006, que o pronunciou pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal, alegando a ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária e o decote da qualificadora (Id. 158738246).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 158738250).

A decisão foi mantida em juízo de retratação pelos seus próprios fundamentos (Id. 158738251).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 161808182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Jackson Venuti da Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 05 horas, na residência localizada na Rua das Margaridas, s/no, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jackson Venuti da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Osmar Surubi, desferindo-lhe golpe com uma arma branca, atingindo o terço médio do antebraço esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (anexo), não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção da esposa da vítima e da reação efetiva da última.

Consoante apurado, horas antes, vítima e denunciado, consumiam, juntos, bebidas alcoólicas no recinto denominado “Bar da Dona Vera”, localizado nesta urbe e, na sequência, rumaram para a residência do ofendido, com o intuito de lá consumirem mais bebidas.

Todavia, lá estando, em dado momento, o denunciado narrou a existência de um entrevero anterior, entre um indivíduo que já havia agregado sua família e a vítima, pelo que o ofendido resolveu encerrar a confraternização e, assim, solicitou ao denunciado que fosse embora.

Inconformado com o pedido do ofendido, o denunciado teceu as seguintes ameaças: “vou te pegar, vou te matar, não vai ficar de graça” e, então, deixou o recinto.

Ressai do feito que, a fim de consumar o seu intento homicida, o denunciado retornou ao local e, de inopino, ingressou na residência e desferiu golpe de faca em direção ao tórax da vítima, que, por sua vez, conseguiu evitar ferimento em região vital, posicionando o braço esquerdo na frente da citada arma branca, membro este que restou atingido e, ainda, incontinenti, a esposa do ofendido veio em seu socorro, auxiliando-o em luta corporal com o denunciado, que, ao ser derrubado, logrou soltar-se e pariu em fuga do local.

O motivo fútil evidencia-se em razão da desproporção da ação do denunciado em relação à da vítima, eis que resolveu matá-la pelo simples fato dela ter solicitado-lhe que saísse de sua residência.

Ainda, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, notadamente, por força da intervenção da esposa do ofendido, bem como pela reação dele, que conseguiu obstar as investidas do denunciado
”
– Id. 158738167.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
pronunciou o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (Id. 158738244).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
desclassificação
do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, sustentando a inexistência de
animus necandi
em sua conduta.

Argumenta que o réu desferiu apenas um golpe de faca e em região não letal, bem como saiu do local quando a esposa da vítima chegou, de modo que não tinha intenção de ceifar a vida do ofendido, ressaltando que a conduta resultou em lesão de natureza leve e não houve perigo de vida.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento do instituto da
desistência voluntária
, ao argumento de que o acusado cessou a ação e deve responder apenas pelos atos praticados; e a
exclusão da qualificadora
, por não haver fundamentação idônea nesse sentido e nem estar configurada no presente caso.

Todavia, com o detido exame das provas produzidas durante a persecução penal, entendo que é inviável o acolhimento das pretensões defensivas.

Insta consignar que a materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de reconhecimento de objetos, laudo de exame de corpo de delito, e pelas provas orais colhidas.

Apesar da alegação da defesa de que não houve o requisito indispensável do
animus necandi,
porquanto o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, da detida análise do conjunto fático-probatório do feito não se pode afirmar de forma veemente que o réu tinha somente a intensão de lesioná-la, uma vez que as próprias circunstâncias fáticas deixam dúvidas razoáveis sobre o real intento do acusado.

O apelante usou o direito de permanecer em silêncio nas duas oportunidades em que foi ouvido (Id. 158738152 e
mídia audiovisual, Id. 158738234).

A vítima
Osmar Surubi narrou detalhadamente em Juízo os fatos delitivos, disse que conheceu o réu em um bar e fizeram amizade, e naquela oportunidade o convidou para ir até a sua residência para continuarem bebendo. Neste local ficaram, aproximadamente, das nove as duas horas da manhã ingerindo bebida alcoólica e conversando, até que em dado momento o acusado começou a falar do ex-cunhado, com o qual o ofendido teve uma discussão há alguns dias antes, e dito isso, o réu passou a se alterar dizendo que ele não era como o seu ex-cunhado, que se eles brigassem ia ser diferente, e começou a falar sobre isso.

Em decorrência disso, a vítima pediu para que o apelante saísse de sua residência, quando então o réu disse que iria voltar, que não iria ficar “de graça”, tendo insistido para que ele saísse do local e não retornasse.

Relatou que continuou ingerindo bebida alcoólica com sua esposa, e, depois de algumas horas, por volta das quatro ou cinco horas da manhã, o acusado retornou em sua casa, ocasião em que arrombou a porta da residência e entraram em luta corporal, momento em que desferiu-lhe a facada. Afirmou que o recorrente chegou no local já arrombando a porta e indo em sua direção com a faca, quando então usou o braço para se defender e tentar se esquivar dos golpes.

Esclareceu que o réu tentou golpeá-lo com a faca por três vezes, na região do tórax, e se defendia com o braço, até que sua esposa conseguiu retirar a faca da mão dele ao pular em suas costas, a qual saiu correndo e jogou o objeto no terro ao lado. Disse ainda que ficou com dois cortes, de modo que levou, aproximadamente, “sete pontos” em um e “dois pontos” em outro (mídia audiovisual, Id. 158738228 ao Id. 158738230).

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas em ambas as fases processuais pela informante Mariana Chore Cuna, esposa da vítima, que se fazia presente no momento da ação criminosa.

Em síntese, Mariana asseverou que o réu e o ofendido se desentenderam ao falarem sobre uma discussão pretérita entre este último e o ex-cunhado do acusado, de modo que seu esposo pediu para que ele fosse embora da casa, porém retornou ao local com uma faca, tendo arrombado a porta da residência e desferido as facadas, e então interferiu conseguindo tirar a faca das mãos do acusado. Segue o depoimento prestado em Juízo,
in verbis
:

“(...) que a vítima e o réu estavam ingerindo bebidas alcoólicas defronte à sua residência, quando, num determinado momento, o réu passou a falar sobre uma discussão entre seu ex-cunhado e a vítima e, em razão disso, foi solicitado que ele fosse embora, sendo dito pelo réu, em tom de ameaça, que voltaria ao local. Mais tarde, quando ela estava na cozinha esquentando o jantar, o réu arrombou a porta da residência e foi em direção à vítima. Ela, ao se aproximar, foi empurrada pela vítima, que, na tentativa de protegê-la, levou uma facada no antebraço esquerdo. Após, vendo a luta corporal, ela se aproximou e subiu nas costas do réu, retirando a faca de suas mãos, jogando-a no lote ao lado, momento em que o réu se evadiu do local. A testemunha esclareceu que visualizou o réu tentando acertar a faca no peito esquerdo da vítima. (...)” –
mídia audiovisual, Id. 158738231.

Os policiais que atenderam a ocorrência, Alex Sander Ortiz de Souza e Azuir Cordeiro Hidalgo Vera, prestaram alguns esclarecimentos em Juízo, afirmando que a vítima tentou se defender das facadas usando o braço. O primeiro ainda relatou acerca da gravidade da lesão, pois era possível visualizar até mesmo o osso do ofendido no local da facada, bem como confirmou que havia marcas de arrombamento na porta da residência do ofendido (
mídia audiovisual, Id. 158738232 e Id. 158738233).

Apesar das alegações defensivas, os depoimentos colhidos, aliados às circunstâncias fáticas, demonstram indícios suficientes da autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Importante destacar que
a
pronúncia
consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, não se fazendo necessária nesta fase processual a certeza acerca da autoria, exigindo-se a prova da materialidade do crime e a existência de
indícios
suficientes da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme insculpido no artigo 413 do CPP:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ademais, para a

desclassificação
da conduta típica, por ausência de dolo específico, deve o julgador se basear em
juízo de certeza quanto à inexistência de
animus necandi
,
não podendo haver qualquer dúvida em relação à real conduta praticada pelo agente, situação não verificada, de plano, nos autos.

Nota-se que o réu teria tentado atingir região vital, fator este que é incompatível com o alegado
animus laedendi
.

Oportuno salientar que a
dúvida
nesta etapa processual milita em benefício da sociedade (princípio do
in dubio pro societate
) e não em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

Consoante se nota, não é possível extrair a certeza necessária sobre a ausência de
animus necandi
, tornando-se inviável a desclassificação do delito imputado ao recorrente para o de lesão corporal.

Sobre o tema, convém trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta desclassificação, na medida em que esta última, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese, ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância aos princípios do in dubio pro societate e da soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88]. (...)”
(TJMT, N.U 1007434-11.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18.8.2021, publicado no DJe 20.8.2021).

Ressalto novamente que, nesta fase do
judicium accusationis,
o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, de maneira que, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, imperioso faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Logo, do exame do cenário fático-probatório delineado constata-se não ser possível, de plano, acolher o pleito sustentado pela defesa de desclassificação do delito para o de lesão corporal.

Outrossim, há provas nos autos de que o delito em exame somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente
, uma vez que a esposa do ofendido interveio na ação do apelante, retirando de suas mãos o instrumento do crime.

Assim, incabível o reconhecimento da desistência voluntária, haja vista que não ficou demonstrado no feito que o acusado cessou sua conduta, abstendo-se voluntariamente de prosseguir na execução do crime – caso em que caracterizaria o referido instituto.

Desse modo, configurado está o instituto da tentativa, propriamente dita, na medida em que, após o recorrente iniciar a execução do delito, este somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do CP.

Por fim, descabe cogitar em exclusão da
qualificadora do motivo fútil
, porquanto, de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Inclusive esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado n. 2 do TJMT).

Verifica-se que o réu teria perpetrado o delito porque ficou com raiva de o ofendido pedir para que ele se retirasse da residência.

Ao contrário da alegação defensiva, não houve contradição a respeito das razões que derem ensejo à qualificadora em comento, pois um fato levou ao outro, conforme acima exposto, o acusado se alterou quando começaram a falar a respeito da discussão pretérita entre a vítima e o seu ex-cunhado, ocasião em que o ofendido pediu para o réu saísse de sua casa, tendo saído do local, mas retornado posteriormente arrombando a porta da residência e desferindo-lhe as facadas.

Desse modo, havendo respaldo da circunstância qualificadora nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, de rigor a sua submissão aos jurados.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso,
impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023